Tribunal: TJSP
Processo: 2068661-89.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I – Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que autorizou o levantamento de valores bloqueados para

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO E LEVANTAMENTO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I – Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que autorizou o levantamento de valores bloqueados para custear infusão do medicamento destinado ao tratamento de paciente portador de mielodisplasia, diante do reiterado descumprimento da obrigação de fornecimento no intervalo prescrito.
II – Questão em discussão. Discute-se a legalidade do bloqueio e do levantamento de valores da operadora de saúde para aquisição direta de medicamento essencial ao tratamento do beneficiário, bem como a necessidade de caução, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.
III – Razões de decidir. Demonstrado o descumprimento contumaz da obrigação de fazer e o risco concreto à saúde e à vida do agravado, revela-se legítima a adoção de medidas coercitivas aptas a assegurar o resultado prático equivalente, nos termos do art. 536 do CPC. A exigência de caução mostra-se incompatível com a tutela do direito fundamental à saúde, sobretudo em se tratando de paciente idoso e portador de doença grave, sendo mitigável a regra do art. 520, IV, do CPC. A menor onerosidade da execução não prevalece sobre a efetividade da tutela jurisdicional e a preservação da vida.
IV – Tese: É legítimo o bloqueio e levantamento de valores da operadora de plano de saúde, em cumprimento provisório de sentença, para custeio direto de medicamento indispensável ao tratamento do beneficiário, quando evidenciado o descumprimento reiterado da obrigação de fazer, sendo inexigível caução diante da prevalência do direito fundamental à saúde.
Recurso não provido.